Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-39.2020.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800039-39.2020.8.14.0020

APELANTE: J. V. ARROTEIA - ME

APELADO: ADRONICO DO SOCORRO FONSECA DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0800039-2020.8.14.0020

Apelante: J.V. ARROTEIA - ME

Advogado: LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Apelado: ADRONICO DO SOCORRO FONSECA DE NAZARÉ

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LUCUPLETAMENTO ILÍCITO – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INERCIA DO AUTOR/APELANTE –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Cinge-se a controversa recursal a aferição da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça; bem como o afastamento da determinação de pagamento das custas processuais ante a extinção do feito sem resolução de mérito.

II – A inércia dos autores quanto ao recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC.

III – Outrossim, em que pese as divergências jurisprudenciais, filio-me a tese de que o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, não pode gerar o dever de pagamento de custas processuais.

IV- Recurso Conhecido e
Provido
para reformar a sentença vergastada no sentido de confirmar o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290, do CPC, afastando-se, entretanto, a cominação de pagamento pela autora das custas processuais, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0800039-2020.8.14.0020

Apelante: J.V. ARROTEIA - ME

Advogado: LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Apelado: ADRONICO DO SOCORRO FONSECA DE NAZARÉ

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J. V. ARROTEIA - ME
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de Gurupá-PA que, nos autos da
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
, ajuizada por si em face de
ADRONICO DO SOCORRO FONSECA DE NAZARÉ
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial, narrou a requerente que é credora da quantia líquida e certa de R$ 6.481,70 (seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos), representada pelo cheque nº 850007, Conta Corrente nº 17.124-7, do Banco do Brasil, no valor de R$ 5.948,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais), com vencimento para 05/08/2019, SEM FORÇA EXECUTIVA, conforme se observa da planilha de cálculo e do título cambiário apresentados com a inicial. Requer a condenação da requerida ao pagamento da quantia perseguida na ação, a qual totaliza a quantia de R$ 6.481,70 (seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE.

Em decisão interlocutória (ID. 4470721), o juízo do feito determinou ao autor a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade pleiteada, sob pena de cancelamento da distribuição. Desde logo, concedeu o parcelamento das custas em 04 parcelas.

Devidamente intimada, a parte autora não interpôs recurso, tampouco, procedeu o pagamento das custas iniciais (ID. 4470725).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 4470727), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, X do CPC.

Inconformada,
J. V. ARROTEIA EIRELI - ME
interpôs Recurso de Apelação, após oposição de embargos de declaração – que foram desprovidos (ID 4470737), onde sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, bem como que não poderia ser condenado ao seu pagamento ante a extinção do feito sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, por conseguinte, afastada a determinação de pagamento das custas processuais.

Não houve contrarrazões face a ausência de triangulação processual no feito.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0800039-2020.8.14.0020

Apelante: J.V. ARROTEIA - ME

Advogado: LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Apelado: ADRONICO DO SOCORRO FONSECA DE NAZARÉ

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça; bem como o afastamento da determinação de pagamento das custas processuais ante a extinção do feito sem resolução de mérito.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais; bem como que não poderia ser condenado ao seu pagamento ante a extinção do feito sem resolução de mérito.

Precipuamente, destaca-se acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça, que a aludida questão foi objeto de apreciação do juízo
“ad quo”
, que oportunizou ao autor o pagamento das custas de forma parcelada, sem que a parte autora tenha recorrido do
decisum,
operando-se, assim, a preclusão da matéria.

Outrossim, mesmo que concedido nesta sede, o benefício da gratuidade de justiça possui efeito
ex nunc
, ou seja, não retroagem, produzindo efeitos apenas a partir da sua concessão.

Não obstante, insta esclarecer que a inércia dos apelantes quanto ao recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC, como acertadamente decidiu o juízo primevo.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO - INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
- CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Nos casos em que a extinção do processo e o cancelamento da distribuição se dão em razão da inércia da parte em promover o recolhimento das custas processuais, é incabível, por ilógica, a sua condenação ao pagamento das custas processuais.
[...] 1 - A inércia no recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC, e não a extinção por abandono do art. 485, III, do diploma processual. [...]
.

(TJ-MG - AC: 10000181435090001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 16/04/2019). (Grifei).

Nessa senda, em que pese as divergências jurisprudenciais, filio-me a tese de que o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, não gerar o dever de pagamento de custas processuais.

Corroborando com o posicionamento esposado supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. AJG. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HIPÓTESE DE DECIDIR A CAUSA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL.

1. Afastado o fundamento exposto na origem, não sendo caso de indeferimento da petição inicial. 2. Impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa, quanto aos requisitos para deferimento da assistência judiciária gratuita.
3. Não atendida a intimação, nos moldes do artigo 290 do CPC, impõe-se o cancelamento da distribuição e, por consequência, decidida a causa sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, do CPC).
4. Indevida a condenação em honorários advocatícios quando não angularizada a relação processual.
5. Incabível a condenação ao pagamento das custas processuais, pois incoerente com a própria determinação de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas.

(TRF-4 - AC: 50631275220174049999 5063127-52.2017.4.04.9999, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Data de Julgamento: 27/03/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. AJG INDEFERIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. AFASTAMENTO
.
Diante da não angularização da relação processual, as custas são ônus a ser suportado pela parte que, uma vez não atendido, gera apenas o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. Diferentemente da sucumbência, onde há um dever de adimplemento das custas, ao não recolhimento inicial, a lei prevê como consequência, exclusivamente, o cancelamento da distribuição. Impõe-se, assim, o afastamento da obrigação de recolher as custas iniciais.
POR MAIORIA, EM JULGAMENTO ESTENDIDO, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, VENCIDO O PRESIDENTE E RELATOR, QUE A DESPROVIA.

(TJ-RS - AC: 70078119922 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019). (Grifei).

Destarte, entendo que se impõe a manutenção da sentença no sentido de confirmar o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290, do CPC, afastando-se, todavia, a cominação de pagamento pelos autores das custas processuais, conforme requerido nesta sede de apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para reformar a sentença vergastada no sentido de afastar a cominação de pagamento pelo autor nas custas processuais, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024